Tribunal: TJDFT
Processo: 0742034-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LICENÇA DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA. PANDEMIA. COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO VERIFICADA. LEI No 14.216/2021. TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO À SUSPENSÃO DE ATOS DEMOLITÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
1. A ocupação clandestina de área pública, não passível de regularização, nela firmando moradia sem qualquer autorização/licença, legitima a ação demolitória por parte da Administração (arts. 14, 21, 22, 50, 124 e 133, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 6.138/2018).
1.1. A Administração Pública detém o poder de polícia motivo pela qual a demolição de construção irregular em área pública encontra-se respaldada quando não é precedida das providências exigidas legalmente.
1.2. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado.
2. Conquanto o STF tenha assegurado a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/3/2020 até eventual prorrogação do prazo definido na Lei no 14.216/2021 ou, caso não realizada tal prorrogação, até 31/3/2022, tendo em vista o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19 (ADPF no 828), não se pode olvidar que as medidas indicadas na Lei no 14.216/2021 não se aplicam a ocupações ocorridas após 31/3/2021.
2.1. Considerando que o imóvel apenas passou a ser habitado após março/2021, referida ocupação não está acobertada pelas medidas dispostas na Lei no 14.216/2021.
3. Embora tenha sido asseverado que o objeto do feito se trata de imóvel particular, não há nos autos qualquer elemento que comprove tal alegação, devendo-se registrar que o instrumento de cessão de acostado refere-se apenas à posse do referido bem, do que se pode extrair relacionar-se a imóvel público, o que é corroborado pelo auto de intimação demolitória e demais documentos juntados aos autos.
4. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e de veracidade, e acarreta, para quem os questiona, o ônus de comprovar a existência de eventual vício, nos termos do art. 373, do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido.